Tribunal: STF
Processo: AI 604602
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO,
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
   CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO
   EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante,
   quando da interposição do recurso perante o Tribunal "a quo",
   fazer constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do
   expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a
   plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se
   presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão
   temporária das atividades jurisdicionais.
- A jurisprudência
   da Suprema Corte tem advertido revelar-se impossível suprir a
   omissão de peça essencial, como aquela que se destina a
   demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de
   instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.